Tribunal: STF
Processo: RE 1490830
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DEVER DO CONDÔMINO. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 492 STF E 822 DO STJ. DISTINÇÃO. TERMO A QUO. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.465/2017. 



    1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito. Preliminar rejeitada. 



    2. A obrigação de pagar taxa condominial decorre simplesmente do fato de ser possuidor e, assim, o condômino deve contribuir, ainda que se trate de condomínio irregular (ou de fato). 



    3. Considerada a peculiaridade fundiária do Distrito Federal, se faz a distinção, não se aplicando os Temas 492, do STF e 822, do STJ, para que, independentemente da denominação utilizada- condomínio ou associação-, se este promove à manutenção de áreas comuns do imóvel, no interesse dos moradores, com a estipulação das taxas em convenção ou assembleia, mostra-se legítima a respectiva cobrança das despesas condominiais, mesmo antes do advento da Lei 13.465/2017, porquanto a participação dos adquirentes nas despesas para manutenção e busca de regularização dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis (Acórdão 1205415, 07269097320178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Unânime.)



    4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos, NÃO PROVIDO O DO RÉU, PROVIDO O DO AUTOR.”



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou o entendimento firmado no Tema 492 da Repercussão Geral.



    Argumenta que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há obrigatoriedade de pagamento de taxas por não associados a associação ou condomínio irregular.



    Alega que o parcelamento do solo “não é um condomínio legalizado, nem muito menos aplica-se o chamado condomínio de lotes pois o recorrente não assinou termo de Adesão nem muito menos participou de nenhuma assembleia”.



    Aduz que “não havendo mais a expressa concordância do Recorrente quanto ao pagamento das taxas cobradas, a mera constituição de associação de moradores, por si só, não pode ser tida por capaz de imputar tal obrigação àqueles, na medida em que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem. Não se mostra suficiente, pois, a fundamentação da cobrança pretendida pela associação apelada unicamente na alegação de que os apelantes se beneficiam de serviços prestados pela associação de moradores constituída no loteamento, o que caracterizaria enriquecimento ilícito destes”.



    A Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador em razão do Tema 492 da Repercussão Geral.



    Em nova análise do feito, a Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve integralmente o acórdão recorrido.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação da parte autora para julgar procedente a ação de cobrança amparada, também, no seguinte fundamento:



    “Vê-se que o réu/apelante adquiriu os direitos sobre o imóvel, em 19/05/1992 (ID 27431052, p.5). Tal contrato previu expressamente a responsabilidade do adquirente quanto ao rateio das despesas comuns na Cláusula 13ª: “O PROMISSÁRIO COMPRADOR declara estar ciente de que as melhorias e benfeitorias a serem edificadas no imóvel e no condomínio, são de única responsabilidade dos condôminos, que ratearão as despesas na forma do Código Civil” (ID 27431052, p.5). 



    Nessa perspectiva, é inegável que o apelante firmou o contrato tendo conhecimento da existência da obrigação do rateio das despesas comuns, que, posteriormente, restou ratificada na convenção de condomínio.”



    Nesse contexto, verifica-se que a análise da pretensão recursal a fim de eximir o recorrente da obrigação de pagamento dos valores objetos da ação de cobrança não prescinde do reexame das cláusulas do contrato constante dos autos, providência vedada em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Sumula nº 454 do STF. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à pertinência das taxas de manutenção decorrentes das contribuições associativas passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de cláusula de contrato, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos óbices, respectivamente, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE nº 1.348.821/SP-AgR, Sergunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/03/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e pela análise de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.) desta CORTE. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.235.752/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (RE nº 1.240.817/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/03/2020).



    “Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Associação de moradores. Loteamento. Taxas de manutenção. Proprietário de imóvel não associado. Cerceamento de defesa. Controvérsia que demanda a análise de legislação infraconstitucional. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. Questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do tribunal de origem. Ausência de repercussão. Caráter protelatório. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 818.686/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/03/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente